Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. PROVA OBTIDA POR OUTROS MEIOS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. OFENSA INEXISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA REAJUSTAR A PENA-BASE.

1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.

2. Assim como o réu não se defende do enquadramento legal apontado na denúncia, mas sim dos fatos narrados, o julgador também não está adstrito à tipificação legal dada na peça acusatória, podendo dar nova definição jurídica ao que fora descrito na denúncia, sem que isso importe em violação do princípio da correlação ou congruência.

3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

4. Ao alegar que a arma utilizada nos crimes não era verdadeira, o apelante não se desincumbiu, consoante previsto no art. 156 do CPP, do seu ônus de demonstrar que o artefato utilizado para o cometimento do delito era, de fato, desprovido de potencialidade lesiva.

5. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

6. O trauma emocional e psíquico experimentado por vítima idosa, que urina nas vestes em frente aos netos menores de idade, justifica a manutenção da valoração negativa das consequências do crime.

7. Fixada a pena-base de forma exacerbada, sem fundamentação concreta que demonstrasse a necessidade de uma maior resposta penal, readequa-se a quantidade de pena, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.